Tribunal: TJDFT
Processo: 0739372-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. MODALIDADE. CONTRATAÇÃO. DÚVIDA. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A existência de dúvida sobre a modalidade de empréstimo consignado efetivamente contratada autoriza a suspensão de descontos efetuados em contracheque, sob pena de colocar em risco a dignidade e o mínimo existencial do mutuário.
2. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.
3. Agravo de instrumento desprovido.